Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. PEDIDO DEDUZIDO APÓS O SANEAMENTO DO FEITO. ENTREGA DAS CHAVES. ABANDONO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigura-se tempestiva a apelação interposta no prazo previsto no art. 1.003, § 5o do CPC, contados da disponibilização da sentença que rejeitou os embargos de declaração, visto que, de acordo com o art. 1.026 do CPC, os aclaratórios “interrompem o prazo para a interposição de recurso”.
2. A peça de contrarrazões consiste em instrumento legal processual destinado a combater as razões recursais apresentadas pela parte contrária, não sendo a via adequada para formulação de pedido autônomo.
3. No caso, a petição inicial alberga ação de despejo com fundamento no art. 57 da Lei 8.245/91, sendo certo que a autora não apresentou pedido expresso de condenação da parte ré ao pagamento dos débitos relativos à relação locatícia e tampouco emenda à inicial. Logo, não haveria mesmo como o juízo de origem adentrar no mérito acerca de eventuais débitos oriundos da locação, porquanto se encontra adstrito ao pedido, a teor do que dispõem os arts. 141 e 492, ambos do CPC.
4. Também não há como se apreciar a pretensão deduzida pelo réu após a estabilização da demanda, sobretudo quando verificado que o fato já era de seu conhecimento, mas ainda assim sequer foi mencionado na contestação e tampouco foi objeto de pedido em sede de reconvenção. Inteligência do art. 329, parágrafo único do CPC.
5. Conquanto afirme o requerido ter questionado várias vezes acerca do local para a devolução das chaves do imóvel, em nenhum momento requereu, formalmente, a consignação das chaves em juízo, conforme lhe autoriza a lei que rege a matéria (art. 67 da Lei 8.245/1991), configurando, assim, o abandono do imóvel.
6. Apelações não providas.